Tribunal: TJSP
Processo: 1070795-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente do trabalho – Técnica em Gestão – Transtornos de ansiedade e quadro depressivo, alegadamente oriundos de assédios perpetrados por superiores hierárquicos – Benefício acidentário – Renovação da prova pericial desnecessária – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa nem sequer impugnado no curso da instrução – Relatórios e exames médicos juntados que apenas

Ementa:
Acidente do trabalho – Técnica em Gestão – Transtornos de ansiedade e quadro depressivo, alegadamente oriundos de assédios perpetrados por superiores hierárquicos – Benefício acidentário – Renovação da prova pericial desnecessária – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa nem sequer impugnado no curso da instrução – Relatórios e exames médicos juntados que apenas evidenciam a presença de patologias, porém não demonstram a efetiva redução da capacidade para o trabalho na atualidade - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564814
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070795-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KALINA
ALVES DE LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070795-88.2019.8.26.0053 -Voto no 14.938
2
VOTO No: 14.938
APELAÇÃO No: 1070795-88.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL - 6a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: KALINA ALVES DE LIMA
APELADO: INSS

Acidente do trabalho Técnica em Gestão Transtornos de
ansiedade e quadro depressivo, alegadamente oriundos de assédios
perpetrados por superiores hierárquicos Benefício acidentário
Renovação da prova pericial desnecessária Laudo conclusivo
para ausência de incapacidade laborativa nem sequer impugnado
no curso da instrução Relatórios e exames médicos juntados que
apenas evidenciam a presença de patologias, porém não
demonstram a efetiva redução da capacidade para o trabalho na
atualidade - Sentença de improcedência mantida - Recurso
desprovido.

A r. sentença de fls. 70/72, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Kalina Alves de Lima em face do INSS.
Inconformada, apela a autora (fls. 75/79), buscando a inversão do
julgado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que os transtornos de
depressão reduzem a capacidade para o trabalho e decorrem de constantes ameaças e
assédios perpetrados pelos superiores hierárquicos. Refere que o laudo pericial está
equivocado, uma vez que a patologia não pode simplesmente desaparecer em curto lapso
de tempo. Salienta que a autarquia reconheceu o nexo acidentário. Discorre sobre a matéria
debatida e as questões controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso para a
reforma do julgado com a concessão do auxílio-acidente, além do pagamento dos valores
em atraso com juros de 1% ao mês e demais consectários. Subsidiariamente, requer a
conversão do julgamento em diligência para renovação da prova pericial.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso da autora preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal.
Entendo desnecessária a conversão do julgamento em diligência para a
renovação da perícia, uma vez que o parecer pericial é claro ao atestar pela ausência de
incapacidade laborativa atual, de maneira fundamentada e embasada tecnicamente.
Logo, a pretendida conversão do julgamento em diligência para a
renovação da prova médica não é necessária, pois, o laudo médico produzido por experto
de confiança do Juízo da origem foi bem elaborado, analisando o perito com acuidade as
alegadas moléstias, oferecendo trabalho circunstanciado de forma regular e dentro das
normas vigentes, a garantir conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda, motivo pelo qual, merece total credibilidade.
Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no
conteúdo do trabalho pericial, de forma a justificar sua anulação, complementação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070795-88.2019.8.26.0053 -Voto no 14.938
3
renovação.
Aliás, cumpre-me registrar que a apelante nem sequer impugnou a
prova pericial no curso da instrução, de modo que as máculas apontadas somente em grau
de recurso e sem conteúdo técnico científico não justificam o refazimento da inspeção
médica.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro grau de
jurisdição, acrescido das demais provas apresentadas, possibilitou um claro conhecimento
acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a concessão do benefício
acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado do laudo pericial
não é capaz de ensejar a suplementação ou realização de nova prova médica, se aquela
produzida está bem fundamentada, desmerecendo complementação, o que só oneraria os
encargos da lide, desnecessariamente.
Por consequência, entendo inexistir qualquer necessidade da
renovação ou complementação da prova técnica não desconstituída pelo apelante por meio
de outro parecer científico.
Examino o mérito do recurso.
A pretensão da autora (técnica de gestão) lança base no argumento de
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de transtorno misto
depressivo, que teria como causa as ameaças e assédios perpetrados pelos superiores
hierárquicos no ambiente laboral. Alega que o ente autárquico segurador lhe concedeu o
auxílio-doença indevidamente cessado. Diante disso, pretende por meio desta ação o
pagamento de eventuais diferenças sobre o auxílio-doença cessado e o deferimento do
auxílio-acidente e demais consectários.
De plano, tenho, que, de fato, a inicial é imprecisa e não há o
apontamento de qual seria o equívoco da autarquia a ensejar “eventuais diferenças sobre o
auxílio doença” percebido.
Outrossim, é de todo oportuno asseverar que a controvérsia recursal
cinge-se, tão-somente, ao direito da percepção de indenização acidentária por transtornos
depressivos.
Portanto, somente nesse ponto, a questão foi devolvida para a
apreciação desta Corte.
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões recursais, temos
que a prova pericial, somada aos demais elementos dos autos, não favorecem a obreira.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 32/43, a perita, embasado nos
exames, relatórios médicos, dados obtidos em anamnese e entrevista clínica em inspeção
médica, atestou que a autora é portadora de transtorno ansioso e que à época do
afastamento do trabalho esteve incapacitada, porém, no momento da perícia, não ostentava
qualquer incapacidade laborativa por patologias psiquiátricas, encontrando-se apta para o
trabalho (fls. 40).
Extrai-se do trabalho pericial que a autora não ostenta incapacidade
para o trabalho na atualidade.
Nesse particular, é bom frisar que o laudo é seguro e convincente e
não foi impugnado pela autora que, repito, deixou fluir incólume o prazo para manifestação
acerca daquela prova técnica produzida.
Ora, o laudo não foi impugnado no momento oportuno, sendo
relevante mencionar que as irresignações da autora, veiculadas somente em grau de recurso
e sem lastro em parecer técnico, não tem o condão de desconstituir a prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070795-88.2019.8.26.0053 -Voto no 14.938
4
elaborada por perito de confiança do juízo de origem com conhecimento técnico suficiente
para constatar o estado de saúde da apelante.
É dizer que a apelante não trouxe qualquer outro elemento ou parecer
técnico-científico que pudesse desconstituir o parecer do perito pericial lançado no laudo
elaborado em primeiro grau.
Aliás, as irresignações recursais não passam de meras conjecturas.
É certo que a apelante instruiu a inicial com relatórios médicos,
porém, o histórico médico, por si só, não demonstra a presença de incapacidade para o
trabalho.
Diga-se que a simples constatação da patologia não implica no
reconhecimento da presença de incapacidade laborativa para fins de indenização
acidentária.
Ressalto que diante da perícia técnica desfavorável, o ônus da prova
para a comprovação dos fatos narrados na inicial competia à autora que não se
desincumbiu de fazê-lo.
Portanto, os elementos dos autos somados à prova pericial são seguros
e convincentes e merecem orientar o desfecho de improcedência da lide.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que presente o
nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL DA
COLUNA - HÉRNIA DISCAL - MOLÉSTIA
PASSÍVEL
DE
TRATAMENTO

DESCABIMENTO. Não ficando comprovada a
incapacidade laborativa, advinda de problema
colunar (hérnia de disco), não há que se falar em
concessão de benefício de natureza acidentária. A
Lei Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na eficiência
da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev. 714.304-00/1,
11a Câm. - Rel. Juiz Artur Marques
j.
09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era mesmo de
rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070795-88.2019.8.26.0053 -Voto no 14.938
5